Tribunal: TJSP
Processo: 2065732-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Bem móvel. Decisão que difere o exame de pedido de tutela provisória inaudita altera parte. Inconformismo da parte autora. Tutela provisória de natureza cautelar. Requisitos legais cumulativos. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença no caso concreto. Probabilidade do direito quanto ao alegado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Bem móvel. Decisão que difere o exame de pedido de tutela provisória inaudita altera parte. Inconformismo da parte autora. Tutela provisória de natureza cautelar. Requisitos legais cumulativos. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença no caso concreto. Probabilidade do direito quanto ao alegado inadimplemento contratual da ré. Risco ao resultado útil. Necessidade de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional diante da manifesta reversibilidade da medida. Tutela inaudita altera parte. Ocorrência de grave urgência, pois a demora da citação da parte contrária prejudicará a parte autora a justificar que o exercício do contraditório e da ampla defesa seja diferido. Decisão reformada. Recurso provido.